Tribunal: STF
Processo: ARE 1458080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – FINALIDADES INSTITUCIONAIS – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUSÊNCIA. A constatação de que as finalidades estatutárias da associação não dialogam com os bens jurídicos protegidos pela Lei nº 7.347/85 expõe a sua falta de legitimidade para a propositura da ação civil pública.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 10):



    “ (...) a ASAMDEP tem legitimidade para pleitear direitos, em nome dos seus associados, sacramentado no Estatuto de sua constituição, onde resta claro que possui entre suas finalidades, a busca pelo melhor interesse coletivo, bem como, promover e patrocinar ações judiciais cabíveis em defesa dos associados.”



    Alega-se ainda que (eDOC 15, p. 10):



    “(...) as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto, nem mesmo de autorização dos associados. 



    Isto porque, no regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear" (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1º/2/2022)”.



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso ante a deficiência de sua fundamentação (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de 2 (dois) recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente todos no mesmo momento processual e em face do mesmo ato decisório. 



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. No caso dos autos, do acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do TJMG, foram interpostos 2 (dois) recursos extraordinários, todos na mesma data 5.12.2022, contudo em horários diferentes (eDOCs 15, 16, 23 e 24). 



    Desse modo, não merece ser conhecido o recurso interpostos às 13h (eDOCs 23 e 24), já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior, interposto às 12h57min (eDOCs 15 e 16), a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



    Em prosseguimento, tendo em vista o provimento da apelação (eDOC 8), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto (eDOC 15).



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na deficiência da fundamentação do recurso. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente